Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, DESACATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE UM SEXTO. READEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua ex-companheira e praticado contra ela vias de fato. 1.2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, no caso, o relato dos policiais militares.
2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de desacato quando comprovada a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos entre si.
3. Presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), revela-se apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base.
4. Correta a aplicação do concurso material quando os delitos são praticados com desígnios autônomos.
5. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduziu-se a pena da contravenção penal de vias de fato.